Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-19.2018.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002102-19.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (APELANTE), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 619.695.326-53 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), POSTO LOCOMOTIVA LTDA - CNPJ: 02.192.934/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002102-19.2018.8.11.0022

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE QUE SE OPERA EM FAVOR DO EMBARGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos ternos do verbete sumular no 303 do STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário (STJ, REsp Repetitivo no. 1.452.840/SP)
, razão pela qual deve responder pelos ônus da sucumbência. Precedentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Apelo interposto por VITORINO RIBEIRO FILHO (Embargante de terceiro) de sentença que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial para desconstituir a penhora imposta ao veiculo Toyota Hilux, placa QBI9440, RENAVAM 0105001347 nos autos de execução no 1815-90.2017.811.0022, cód. 63078. Condenou, ainda, o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os fixados no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no principio da causalidade. Após o trânsito em julgado da sentença, venham-me os autos conclusos para a baixa da disponibilidade do veiculo junto ao Sistema Renajud.

Diz que os Embargos de Terceiros foram julgados parcialmente procedentes para desconstituir a penhora imposta ao veiculo Toyota Hilux, placa QBI9440, RENAVAN 0105001347, nos autos de execução n° 1815-90.2017.811.0022, cuja condenação do embargante, aqui apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários sucumbências fixados em 10%, revela-se equivocada.

Defende a inaplicabilidade do Princípio da causalidade, notadamente ante a impossibilidade de transferir o veículo porquanto ainda pendente alienação fiduciária em favor do banco Rodobens.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 74460061), com pedido de majoração dos honorários fixados em 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelo interposto por VITORINO RIBEIRO FILHO (Embargante de terceiro) de sentença que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial para desconstituir a penhora imposta ao veiculo Toyota Hilux, placa QBI9440, RENAVAM 0105001347 nos autos de execução no 1815-90.2017.811.0022, cód. 63078. Condenou, ainda, o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os fixados no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no principio da causalidade. Após o trânsito em julgado da sentença, venham-me os autos conclusos para a baixa da disponibilidade do veiculo junto ao Sistema Renajud.

A controvérsia se restringiu em saber se o embargante é possuidor do bem móvel veiculo Toyota Hilux, placa QBI 9440, RENAVAM 0105001347.

Extrai-se da sentença (Id 74460053, p. 2) que:

“(...) as provas documentais juntadas pelo embargante corroboram a versão inicial de que o veiculo foi adquirido de boa—fé, bem como foi pactuado contrato de dação em pagamento formalizado pelo embargante e o Posto Locomotiva LTDA., onde o objeto do contrato foi o bem Hilux, cujo discutido no feito, sendo que tal formalização se deu na data de 31 de agosto de 2015. Ressalta-se que o presente negócio pactuado entre o embargante e o Posto Locomotiva LTDA. foi realizado previamente ao ajuizamento da ação principal (execução).

Não somente o contrato de dação em pagamento merece destaque, como também os demais documentos, tais como, seguro veicular (fls. 12/22), prestações de serviços e revisão veicular (fls. 47/61), documentos hábeis para a demonstração de que o embargante adquiriu o referido bem, tendo obtido a posse direta, suficiente para o uso, gozo e fruição do bem.

Assim, apesar da transferência de propriedade não ter sido realizada, a tradição é a entrega da coisa ao adquirente, com a intenção de lhe transferir a sua propriedade ou a posse, Conforme regula o artigo 1.267, do diploma civil.

No caso dos autos, em análise aos documentos anexo a petição inicial, verifico que o embargante realizou o negocio jurídico com o Posto Locomotiva LTDA., com intuito daquele receber como dação em pagamento o veiculo Hilux discutido no feito. Com relação a tese, por parte do embargado, de ineficácia do negócio celebrado em razão da alienação fiduciária, não merece prosperar, haja vista que o direito do Posto Locomotiva LTDA. sobre o bem em questão, possuindo a posse direta da coisa alienada.

Vejamos o posicionamento doutrinário de Carlos Roberto Goncalves, em sua obra Direito Civil Esquematizado, volume 2, Segunda Parte, Tópico 19.6: “(...) nada impede que ceda o direito eventual de que é titular, independentemente da anuência do credor (...)”.

Posto isso, não há vedação da cessão dos direitos por parte do devedor em favor do cessionário, desde que não prejudique o contrato fiduciário.

Portanto, o ato que esta ameaçando constringir a posse do embargante decorre de ato judicial por força da restrição realizada nos autos de execução n° 1815—90.2017.811.0022, código n° 63078. (...)

Portanto, em razão da aquisição anterior a ação de execução e a decisão que impôs restrição ao veiculo, não há elementos nos autos que permitam a conclusão de que o embargante agiu com má-fé. Assim, deve-se prestigiar a presunção de boa-fé do adquirente, concluir-se pela procedência dos embargos. (...)”.

Pois bem. É sabido que os bens móveis se transmitem pela tradição e pela farta prova produzida, conclui-se que o embargante recebeu o bem (veículo Toyota Hylux) em dação em pagamento, em 31.08.2015 (Id 74458497) do
Posto Locomotiva LTDA
.

Posteriormente a dação em pagamento supramencionada, Carlos Alberto Azevedo de Souza, embargado, aqui apelado, ajuizou ação de execução contra
Posto locomotiva LTDA.
e, em 07.12.2017, fora deferida a busca de veículos em nome do posto executado e penhorado o veiculo (Id 74460020, decisão de 16.08.2018), com mandado de penhora e avaliação realizado em 23.08.2018.

Assim, com a medida de restrição judicial do veículo, agora registrado em nome do Posto Locomotiva Ltda., o embargante, ora apelante, por força do contrato de dação em pagamento, opôs Embargos de Terceiro para requerer o cancelamento da restrição judicial do bem e a suspensão liminar da medida constritiva concedida na execução, o que foi deferido pelo juízo (Id 74460036).

Acerca do principio da causalidade, a STJ editou a Súmula 303 que estatui:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Conforme leciona Nelson Nery Junior, pelo princípio da causalidade:
“aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”.

No caso, o embargante, à época da dação em pagamento feita pelo Posto Locomotiva, não podia realizar a transferência porquanto o veículo achava-se alienado ao banco Rodobens. Todavia, competia ao mesmo a transferência do bem para seu nome, o que não se verificou.

A respeito, nossa e. Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 303 DO STJ
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE - MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA
- RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ)
”. (Rac no 1056590-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 303 DO STJ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU O BEM PARA O SEU NOME - RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA
- RESP REPETITIVO 1.452.840/SP - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).

O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário (STJ, REsp Repetitivo no. 1.452.840/SP), razão pela qual deve responder pelos ônus da sucumbência”
. (Rac no 0002999-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (g.n)

O embargado, por sua vez, não era detentor de poderes sobrenaturais para saber das tratativas paralelas realizadas entre o embargante de terceiro, aqui apelante e o executado
Posto Locomotiva
. Além disso, o instrumento particular de dação em pagamento (Id 74458497, p. 2/4) só produz efeitos entre as partes (executado Posto Locomotiva e o embargante de terceiro) porquanto não fora registrado para dar oponibilidade a terceiros e levado ao conhecimento do órgão de trânsito competente.

Não fora suficiente, igualmente não restou demonstrado que o exequente, ora embargado, tinha ciência do instrumento do contrato de dação. Assim,
o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77)
, no caso, o exequente Carlos Alberto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– PENHORA DE VEÍCULO – BEM REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA - VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL -
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DO EMBARGADO
– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do veículo penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da restrição via RENAJUD, o embargado/apelado não poderia ter sido condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2
. Com efeito, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do apelado, uma vez que ele não era obrigado a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do veículo junto ao DETRAN.

(...)”. (RAC no 0000878-61.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018) (g.n)

Acerca da necessidade do registro do contrato para obtenção do efeito
erga omnes
, colaciona-se o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II E III, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA.
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO
EM COTEJO COM CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA PELOS ARREMATANTES DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL.
NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. OPONIBILIDADE ERGA OMNES.

6.
Antes do registro imobiliário do título
,
há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico,
de modo que, consequentemente,
com a efetivação do registro, cria-se um direito oponível perante terceiros (efeito erga omnes) com relação à transferência do domínio do imóvel.

7.
Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé
que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação.

8. Ressalte-se que o Tribunal de origem acabou reconhecendo que a pretensão da ação de imissão de posse se esvaziara, diante da procedência dos embargos de terceiro opostos.

9. Diante da prejudicialidade entre as demandas, e, julgados improcedentes os embargos de terceiro por esta Corte, é de rigor que se reconheça a procedência do pedido de imissão na posse formulado.

Contudo, como há na ação de imissão de posse pleito de reparação por perdas e danos, sequer analisado pela Corte local, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para análise do pleito, é medida que se impõe.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1724716/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) (g.n)

Nossa Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS –
CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
–
DESÍDIA NO REGISTRO
DAS ESCRITURAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE/ADQUIRENTE –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada não ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros
,
já que as escrituras públicas dos imóveis, lavradas mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses antes da constrição judicial
,
não foram registradas por desídia da parte Embargante/Adquirente
, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC”. (RAC 0013802-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) (g.n)

Assim, correta a sentença que condenou o Embargante de terceiro ao pagamento do ônus de sucumbência, nos exatos contornos da Súmula 303 do STJ e do Recurso Repetitivo no REsp no. 1.452.840/SP.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
, com a majoração dos honorários fixados em 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021